Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. O depoimento da ofendida, corroborado por outros depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, são suficientes para embasar o decreto condenatório.
3. Demonstrado o real temor da vítima que, após as ameaças, registrou boletim de ocorrência policial com requerimento de medidas protetivas de urgência, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
4. Mantém-se o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e improvido.